Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-81.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001807-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOURIVAL FELIX DE CAMPOS FILHO - CPF: 021.972.011-82 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES EXCLUÍDAS ANTES DO AJUIZAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
LOURIVAL FELIX DE CAMPOS FILHO

contra decisão monocrática que
negou
provimento ao Recurso Inominad
o, mantendo a im
procedência do pedido de indenização por danos morais. Na origem, o autor alegou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes pe
lo Banco Santander
, referente a contrato que afirmou desconhecer, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Súmula 385/STJ quando as inscrições preexistentes foram excluídas antes do ajuizamento da ação; (
ii
) determinar se a inscrição indevida realizada pela empresa ré configura dano moral indenizável, mesmo diante da existência de anotação posterior legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 385/STJ não se aplica quando as anotações preexistentes já se encontram excluídas na data do ajuizamento da ação, pois não se verifica a simultaneidade de
registros negativos no momento da propositura da demanda, o que afasta o fundamento impeditivo da indenização.

A anotação indevida pela empresa ré é anterior à inscrição legítima realizada por terceiro, o que não afasta o dever de indenizar, mas enseja a readequação do quantum indenizatório, conforme entendimento sumulado da Turma Recursal.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de comprovação válida de relação contratual, configura ato ilícito e dano moral in
re

ipsa
, independentemente da demonstração do efetivo prejuízo.

A empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, limitando-se à apresentação de telas sistêmicas unilaterais, que não demonstram de forma idônea a existência de relação jurídica com o consumidor.

A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica ao reconhecer o dever de indenizar nos casos em que as negativações preexistentes estão baixadas antes do ajuizamento, afastando a incidência da Súmula 385/STJ.

A existência de anotação posterior legítima justifica a fixação moderada da indenização, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno provido.

Tese de julgamento
:

A Súmula 385/STJ não se aplica quando as anotações preexistentes foram excluídas antes do ajuizamento da ação.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo devida a indenização, ainda que existam registros legítimos posteriores.

Telas sistêmicas unilaterais não constituem prova suficiente da existência de relação jurídica apta a legitimar cobrança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
LOURIVAL FELIX DE CAMPOS FILHO
contra a
decisão monocrática de ID
294503392
, que
negou

provimento ao Recurso Inominado
, mantendo

a
improcedência do pedido de indenização por danos morais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

O presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mesmo diante da existência de anotações preexistentes, mas que já estavam excluídas na data do ajuizamento da ação.

A decisão monocrática agravada manteve a improcedência do pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Com a devida vênia, a manutenção desse capítulo da decisão monocrática não encontra amparo na jurisprudência dominante desta Turma Recursal, tampouco na interpretação sistemática e atualizada da matéria. Ainda que o autor/apelante houvesse tido registros preexistentes em seu nome, como apontado pela ré, tais inscrições
já se encontravam excluídas
na data do ajuizamento da demanda (
15/01/2025
), o que inviabiliza a aplicação da referida súmula.

É firme o entendimento no sentido de que
a Súmula 385/STJ não se aplica quando as inscrições anteriores já foram baixadas ou excluídas antes do ajuizamento da ação
, como já reconhecido por esta própria Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. EXCLUÍDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera o dever de indenizar por dano moral na modalidade in
re

ipsa
, sendo prescindível a prova do efetivo abalo moral. 3. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando as negativações preexistentes foram excluídas. 4. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1066686-34.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
AFASTADA .
MÉRITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA
TRANSAÇÃO .
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS
DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL/CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/
STJ .
ANOTAÇÃO ANTERIOR EXCLUÍDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA
REFORMADA .
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2- A existência de outras inscrições anotadas e excluídas antes daquela considerada indevida, afasta a preexistência prevista na Súmula nº 385/STJ. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10315449420238110003, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/07/2024) (Grifei)

Ademais, o quadro probatório constante dos autos demonstra que a empresa agravada não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao não apresentar documentos idôneos a comprovar a existência de relação jurídica com o autor. Limitou-se a juntar telas sistêmicas, que, por si só, são provas unilaterais, insuscetíveis de corroborar a existência de contratação legítima. Diante da ausência de elementos robustos, foi acertado o reconhecimento da
inscrição indevida
, caracterizando-se o ato ilícito.

C
onstatada a existência de outras inscrições posteriores
nos cadastros de inadimplência, impõe-se a
readequação do valor indenizatório
, conforme Súmula 29 da Turma:

Súmula 29 - “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Essa diretriz tem por escopo reconhecer o
potencial lesivo autônomo
de cada nova inscrição indevida, ainda que posterior a registros legítimos. A nova anotação prolonga e agrava o histórico negativo do consumidor, dificultando sua reabilitação no mercado e restringindo o acesso ao crédito. Assim, mesmo que haja registros legítimos anteriores ou posteriores,
a inscrição indevida tem efeitos danosos próprios
, devendo ser compensada.

Nesse contexto, restando incontroverso nos autos que a anotação realizada pela agravada foi indevida e que, na data do ajuizamento da ação, as demais negativações já estavam excluídas (com exceção da anotação posterior da NU FINANCEIRA S/A), impõe-se a condenação por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada desta Turma.

Levando-se em consideração a gravidade da conduta, a condição econômica da empresa agravada, a existência de anotação posterior legítima e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado o arbitramento da indenização por danos morais no
valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para compensar o autor pelos transtornos experimentados, sem representar enriquecimento indevido, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica da reparação civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a decisão monocrática de ID
294503392
e, por conseguinte, condenar
o
BANCO SANTANDER S.A.
a pagar ao autor,
LOURIVAL FELIX DE CAMPOS FILHO
, a título de indenização por danos morais, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Sobre o valor da condenação, incidirá correção monetária pelo
IPCA
a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e juros de mora
pela taxa SELIC
desde a data da inscrição indevida, qual seja,
06 de setembro de 2024
(Súmula 54/STJ).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025